Tribunal: TJBA
Processo: 8003716-04.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003716-04.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA Advogado(s): APELADO: W. R. N. P. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E INSUMO NUTRICIONAL A MENOR IMPÚBERE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMAS 06 E 793 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Euclides da Cunha contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. A decisão de piso condenou solidariamente os requeridos ao fornecimento de fórmula especial (Neocat-LCP) e medicamentos acessórios em favor de menor impúbere hipossuficiente diagnosticado com úlcera do esôfago. A sentença também confirmou a tutela de urgência, fixou multa diária e condenou os requeridos ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há incompetência do juízo e necessidade de inclusão da União no polo passivo em razão das regras de responsabilidade do SUS; (ii) saber se foram preenchidos os requisitos técnicos previstos no Tema 06 do STF para o fornecimento da terapia; (iii) saber se a intervenção judicial ofende o mérito administrativo, a separação dos poderes ou a reserva do possível ; e (iv) saber se é devida a condenação em honorários à Defensoria Pública e se o valor da multa diária (R$ 500,00) afigura-se razoável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária entre a União, os Estados e os Municípios nas demandas prestacionais de saúde, conferindo à parte o direito de escolher contra qual ente litigar e afastando a tese de incompetência do juízo estadual. 4. Os requisitos do Tema 06 do STF restaram integralmente preenchidos, destacando-se a demonstração da hipossuficiência econômica da parte, a comprovação da imprescindibilidade e urgência do tratamento por meio de relatório médico e registro na ANVISA, aliados ao parecer favorável do NATJUS atestando que o insumo já é disponibilizado pelo SUS. 5. A atuação do Poder Judiciário visando assegurar o mínimo existencial e o direito à saúde afasta as alegações genéricas de ofensa à discricionariedade administrativa, à separação dos poderes e à reserva do possível. 6. A condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública guarda perfeita harmonia com o Tema 1.002 do STF, sendo módico o montante de R$ 700,00. A fixação de multa diária (R$ 500,00) afigura-se idônea à sua finalidade coercitiva, proporcional e sem configurar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada e apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, sendo facultado ao autor direcionar o pleito a qualquer deles (Tema 793/STF). 2. A intervenção judicial é legítima e não ofende a reserva do possível quando restarem comprovados a necessidade premente do tratamento, a hipossuficiência do paciente e o preenchimento das diretrizes firmadas no Tema 06 do STF". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 06; STF, RE 855.178 (Tema 793/RG); STF, Tema 1.002; STF, Tema 1.234. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR; E NO MÉRITO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA